Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-21.2021.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007199-21.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO), DOUGLAS ANDRE DELAZERI - CPF: 043.002.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que declarou a existência e validade de contrato de compra e venda de grãos, condenando o réu na entrega de 50.000 sacas de milho ou, subsidiariamente, no pagamento de indenização por perdas e danos. O réu alegou ausência de acordo no teor do contrato formalizado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as tratativas realizadas por meio de aplicativo de mensagens podem ser consideradas suficientes para demonstrar a celebração válida de contrato de compra e venda de grãos, à luz das obrigações assumidas entre as partes.

III. Razões de decidir

A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando exigida por lei (CC, art. 107).

A comprovação do negócio jurídico e da obrigação contratual foi demonstrada por atas notariais e testemunhos, enquanto o réu não apresentou prova cabal de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, inc. II, do CPC.

Ainda que ausente contrato escrito, restaram demonstradas as negociações entre as partes e a existência de vínculo jurídico válido e vinculante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"As tratativas realizadas por meio de aplicativo de mensagens podem ser consideradas válidas para demonstrar a existência de contrato de compra e venda de grãos, desde que devidamente corroboradas por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 107 e 422; CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1012044-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, j. 08.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA em razão do descontentamento com a sentença de ID nº 249237271, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na Ação Declaratória de Vínculo Jurídico c/c Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Indenização por Perdas e Danos nº 1007199-21.2021.8.11.0040, ajuizada por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, julgou procedente a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de
DECLARAR
a existência e a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes em relação ao contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 12657 e, de efeito,
CONDENAR
o requerido no dever de entregar à aurora a quantia total de 50.000 sacas de 60/kg cada, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) a saca, na forma e condições pactuadas, ou, subsidiariamente, caso não seja possível o cumprimento do contrato nos termos ajustados (entrega dos grãos), em indenizar a requerente pelas perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato, os quais serão apurados em liquidação de sentença.

Por consequência, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do contrato ou, sendo o caso, sobre o valor das perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de ID nº 249237273, o apelante requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, nos moldes da inicial.

Argumenta que a sentença está fundada na falta de produção de provas do apelante em demonstrar que não teve interesse na efetivação do negócio jurídico.

Afirma que a produção desta prova seria
“uma prova seria diabólica, uma vez que a falta de firma no contrato enviado em desconforme com as tratativas por si só provam a desaprovação das cláusulas ali contidas.”

O apelado apresentou as contrarrazões de ID nº 249237277, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

O apelado ajuizou Ação de Declaração de Vínculo Jurídico com Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Condenação em Indenização por Perdas e Danos com Tutela de Urgência Inaudita Altera Partes visando, em síntese, o reconhecimento da existência de relação jurídica estabelecida entre as partes e, de efeito, a condenação do requerido em entregar-lhe os grãos objeto do contrato de compra e venda de milho de preço fixo n° 12657, no total de 50.000 sacas de 60/kg cada, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) a saca, ou, subsidiariamente, em indenizá-la por perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda para o fim de DECLARAR a existência e a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes em relação ao contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 12657 e, de efeito, CONDENAR o requerido no dever de entregar à autora a quantia total de 50.000 sacas de 60/kg cada, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) a saca, na forma e condições pactuadas, ou, subsidiariamente, caso não seja possível o cumprimento do contrato nos termos ajustados (entrega dos grãos), em indenizar a requerente pelas perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato, os quais serão apurados em liquidação de sentença.

O apelante pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, nos termos da inicial.

Adianto que a sentença não merece reparos.

É assim porque o apelante alega que o que foi acordado no aplicativo WhatsApp não está em conformidade com o apresentado no contrato.

Todavia, como bem salientado pelo Juízo
a quo
cabia ao requerido comprovar ter informado à requerente, seja por mensagens via aplicativo como o negócio vinha sendo tratado, por meio e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, os reais motivos de sua recusa em assinar o contrato, o que na espécie não restou cabalmente demonstrado.

Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Realmente, o douto julgador de primeira instância fez anotar que:

“De início, vale registrar que o Código Civil vigente estabelece, dentre outras disposições, que o
s negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, assim como que
aos contratantes é dever de guardar a conclusão dos contratos e a boa-fé nas relações contratuais, consoante disciplinam os arts. 133 e 422, verbis:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
”

Superada tais premissas, malgrado o esforço argumentativo da parte requerida, é dos autos que a requerente logrou êxito em comprovar mediante a farta documentação acostada inicial, a aduzida relação jurídica contratual entre as partes, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, a requerente por meio das Atas Notarias das conversas via aplicativo de mensagens das tratativas do negócio, corroboradas pelas oitivas das testemunhas colhidas em audiência de instrução e julgamento, comprovou satisfatoriamente a existência do negócio jurídico em comento e as obrigações assumidas e não cumpridas pelo requerido.

De outro lado, o requerido por sua vez não conseguiu demonstrar que as aludidas condições abusivas do contrato foram razões suficientes para sua negativa em assinar o contrato de compra e venda dos grãos, cuja incumbência lhe era imperiosa, uma que se tratava de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Nesse sentido, considerando as circunstâncias postas a exames no presente feito, cabia ao requerido comprovar ter informado à requerente, seja por mensagens via aplicativo como o negócio vinha sendo tratado, por meio e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, os reais motivos de sua recusa em assinar o contrato, o que na espécie não restou cabalmente demonstrado.

Em arremate, cabe destacar que o requerido em momento algum alega a inexistência de negociação dos grãos com a requerente por intermédio do corretor.

Com efeito, ainda que não assinado o contrato de compra e venda de grãos pelo requerido, concluo que suficientemente comprovado pela requerente a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, assim como a obrigação contratual assumida pelo réu no tocante no dever de entregar à autora a quantia de 50.000 sacas de 60 kg de Milho, nos termos e valores na forma do contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 12657, impondo, desta forma, nos termos dos arts. 107 e 427, ambos do Código Civil/02
[1]
, a validade e o reconhecimento do negócio jurídico entabulado entre as partes e suas condições como consequências.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO
– AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 -
ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) –
MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES
–
PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 –
POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO –
DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO
–

PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PEDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual. 3. (...). ”
(Número Único: 1012044-22.2021.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 08-11-2021) (grifei)

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.”

Dito isso, a ausência de contrato escrito por si só, não constitui empecilho ao reconhecimento da existência da relação jurídica entre as partes. Bem a propósito, esta Corte já teve oportunidade de se manifestar em caso idêntico ao objeto do presente recurso. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 - ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 – POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO – DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PEDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual. 3. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor ( CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. Não há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.” (Número Único: 1012044-22.2021.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 08-11-2021)

Dessa forma, tenho que o contrato questionado é plenamente existente e a obrigação deve ser adimplida.

Assim, as provas colacionadas aos autos são robustas a comprovar que a celebração contratual, porquanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para o fim de declarar a existência e a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes em relação ao contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 12657.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025